Tribunal: TJMT
Processo: 0005083-87.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005083-87.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL JUNIO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 061.509.601-88 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 051.949.471-78 (APELANTE), JEAN SENGER - CPF: 004.982.751-08 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO - CPF: 971.004.471-00 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), EDEILSON SANTOS DOS REIS - CPF: 830.015.901-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DANIEL JUNIO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 061.509.601-88 (APELADO), DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 051.949.471-78 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EDEILSON SANTOS DOS REIS - CPF: 830.015.901-06 (APELADO), JEAN SENGER - CPF: 004.982.751-08 (APELADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO - CPF: 971.004.471-00 (APELADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA - CPF: 024.145.661-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SALES BARBOSA - CPF: 061.972.411-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA SILVA MARTINS - CPF: 021.108.191-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 061.150.831-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE RODRIGUES FENGLER - CPF: 046.620.801-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Operação Reditus
. Sentença de parcial procedência da ação penal. Cinco Réus. Irresignação ministerial e defensiva.
Apelo ministerial
: Pleito de condenação pelos crimes capitulados no art. 2º,
caput,
da Lei n. 12.850/2013 e no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006. Procedência apenas da pretensão condenatória quanto ao delito de Organização Criminosa. Manutenção do princípio da consunção. Providência adotada: Absorção do delito do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 pelo crime do art. 2º,
caput,
da Lei n. 12.850/2013. Maior abrangência do segundo tipo penal. Comando Vermelho. Agremiação notoriamente voltada à prática de infrações penais de várias espécies. Improcedência da pretensão condenatória quanto ao crime de Tráfico de Drogas. Ausência de apreensão de substâncias entorpecentes. Inexistência de materialidade delitiva. Pedido de condenação de réu já condenado do único crime pelo qual foi denunciado. Ausência de interesse recursal.
Perda do objeto do recurso do único réu recorrente
. Recurso ministerial parcialmente conhecido, e no remanescente, provido parcialmente. Recurso do único réu recorrente, prejudicado.

I. Caso em exame

1.

Recursos de Apelação Criminal interpostos por um dos réus e pelo Ministério Público, contra sentença que condenou Luiz e Dheyton pelo delito de Associação para o Tráfico, aplicando-se o princípio da consunção em relação ao crime de Organização Criminosa; absolveu Luiz pelo crime de Tráfico de Drogas; absolveu integralmente o réu Edenilson de todas as imputações; bem como absolveu Jean do crime de Organização Criminosa e condenou Daniel pelo crime de Organização criminosa.

2.

O
Parquet,
nas razões recursais, postula a condenação de todos os réus conforme originalmente descrito na exordial acusatória, aduzindo que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a responsabilização penal. Sustenta, ainda, que o princípio da consunção foi indevidamente aplicado pelo Juízo a quo devendo os crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico serem punidos cumulativamente em relação a Luiz e Dheyton.

3.

O recurso defensivo, por sua vez, busca a absolvição de Luiz quanto ao delito de Associação para o Tráfico de Drogas, impugnando a aplicação do princípio da consunção, diante da fragilidade probatória e, subsidiariamente, pleiteando a redução da reprimenda que lhe foi imposta.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar:
Recurso Ministerial:
(i) se Jean, Edenilson, Dheyton e Luiz devem ser condenados pelo crime de Organização Criminosa; (ii) saber se Luiz e Edeilson devem ser condenados pelo crime de Tráfico de Drogas; (iii) se Edeilson deve ser condenado pelo crime de Associação ao Tráfico; (iv) saber se há interesse recursal quanto a Daniel, eis que já condenado nos exatos termos da denúncia;
Recurso Defensivo
: (v) saber se Luiz deve ser absolvido da condenação por Associação ao Tráfico por ausência de prova e inaplicabilidade do princípio da consunção; (vi) saber se há necessidade de readequação da pena de Luiz pela aplicação da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

Recurso Ministerial:

5. Inviável acolher o pleito de condenação de Luiz e Edeilson pelo crime de Tráfico se Drogas, uma vez que não houve apreensão de entorpecentes nem provas materiais que comprovassem o crime, circunstância que inviabiliza a condenação dos réus pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

6. Rejeita-se, outrossim, a pretensão ministerial de condenação de Jean e Edeilson pela prática do delito de Organização Criminosa, bem como de Edenilson pelo crime de Associação para o Tráfico, diante da ausência de lastro probatório robusto, tanto em relação à materialidade quanto à autoria, apto a infirmar o édito absolutório anteriormente proferido, o qual permanece incólume ante a insuficiência de elementos capazes de sustentar juízo condenatório.

8. Por outro lado, o vínculo de alguns dos acusados - Luiz e Deyton - com a Organização Criminosa autointitulada 'Comando Vermelho' restou satisfatoriamente demonstrado por meio de comunicações telefônicas interceptadas mediante regular autorização judicial, as quais constituem prova cautelar, irrepetível e idônea, apta a fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9. Na espécie, ao contrário do que concluiu o Juízo de primeiro grau, é o delito de Organização Criminosa que absorve o de Associação para o Tráfico, uma vez que todas as elementares do tipo penal do artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 se encontram abrangidas pelo tipo penal do art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013. Afinal, a facção em questão não se dedica exclusivamente ao narcotráfico, mas a uma miríade de infrações penais, como homicídio, extorsão e “lavagem” de dinheiro.

11. Inexiste interesse recursal no pleito ministerial de condenação de réu que já foi condenado pelo único delito descrito na denúncia.

Recurso Defensivo:

12. Tendo sido afastada a condenação autônoma do acusado pelo crime de Associação para o Tráfico de Drogas, em virtude da absorção desse delito pelo de Organização Criminosa, esvazia-se o objeto do recurso interposto por
Luiz.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso ministerial parcialmente conhecido, e na parte conhecida provido parcialmente. Recurso defensivo prejudicado.

Teses de julgamento:
“1. “1. A condenação por Tráfico de Drogas exige prova da materialidade, sendo inviável quando ausente a apreensão da substância entorpecente. 2. A insuficiência de elementos probatórios aptos a demonstrar a prática dos crimes Associação para o Tráfico ou de Organização Criminosa, inviabiliza a condenação. 3. Interceptações telefônicas realizadas no inquérito policial são provas cautelares, não repetíveis, e admitem valoração para fins condenatórios, desde que submetidas ao contraditório diferido. 4. Embora seja teoricamente possível o concurso de infrações entre os delitos de Associação para o Tráfico e Organização Criminosa, constatando-se que o grupo criminoso integrado pelos acusados era voltado à prática de diversos delitos, além do narcotráfico, o tipo penal do artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 absorve o do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. 5. Ausente interesse recursal em condenação já imposta pelo único crime denunciado em relação a um dos réus. 6. Afastada a condenação por Associação para o Tráfico em razão de sua absorção pelo crime de Organização Criminosa, resta prejudicado o recurso interposto pela defesa.”.

____________

Dispositivos citados:
arts. 2º da Lei n. 12.850/2013; 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; arts. 59, 61, I, 33, §§ 2º e 3º, 44, 155 e 617 do Código Penal e do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ
AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022;
- AgRg no REsp: 1948410 TO 2021/0214187-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022; AgRg no HC: 835970 ES 2023/0230420-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024; Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.969.578/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 29 de maio de 2023; data da publicação: 2 de junho de 2023;
Habeas Corpus
n. 408.756/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 15 de fevereiro de 2022; data da publicação: 24 de fevereiro de 2022; AgRg no AREsp: 2282442 SP 2023/0017131-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023;
AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023;
TJMT-
N.U 0002037-83.2008.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022;

TJCS-
TJ-SC - APR: 00181207020198240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0018120-70.2019.8.24 .0038, Relator.: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 20/05/2021, Quinta Câmara Criminal); TJ-DF 0705987-98.2023 .8.07.0001 1846739, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/04/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024); TJMS-
Apelação Criminal: 0805891-50.2023 .8.12.0002 Dourados, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 27/05/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2024; TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 07979503720158130702 Uberlândia, Relator.: Des.(a) Flávio Leite, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Luiz Tiago de Souza Filho
interpuseram, a tempo e modo, recurso de Apelação Criminal, em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que nos autos da Ação Penal nº. 0005083-87.2020.8.11.0042,
absolveu

Dheyton

Nunes dos Santos Souza,

Jean

Senger,

Edeilson Santos dos Reis

e

Luiz Tiago de Souza Filho
do crime de
Organização Criminosa
(art. 2º, da Lei 12.850/2013) sendo
Dheyton
e
Luiz
pelo princípio da consunção;

Edeilson Santos dos Reis

e
Luiz

Tiago de Souza Filho
do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006); e
Edeilson

Santos dos Reis

do
crime de
Associação ao Narcotráfico

(art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006), enquanto
condenou

Luiz

Tiago de Souza Filho

e
Dheyton

Nunes dos Santos Souza

pela prática do crime de
Associação ao Narcotráfico

(art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006) e
Daniel Junio dos Santos Barbosa
do crime de

Organização Criminosa

(art. 2º da Lei 12.850/2013).

Eis as penas impostas a cada um:
Luiz Tiago de Souza Filho
: à pena de
5 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão

em
regime semiaberto, após a aplicação da detração penal
,
e
918 dias-multa
,
Daniel Junio dos Santos Barbosa
, à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa e,
Dheyton Nunes dos Santos Souza
, à pena de 5 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão em regime semiaberto, após a aplicação da detração penal, e 918 dias-multa (ID 256928173).

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID 256928228), pugna pela
reforma parcial da sentença
, a fim de que os réus sejam condenados nos exatos termos da denúncia, sustentando que há prova suficiente para a condenação; e o princípio da consunção foi aplicado de forma indevida entre os delitos de organização criminosa e associação para o tráfico, devendo ambos ser objeto de condenação autônoma.

Por sua vez,
Luiz Tiago de Souza Filho
, em suas razões recursais (ID 266182798), pleiteia a
absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas
, sob o argumento de insuficiência probatória. Sustenta, ainda, a
inaplicabilidade do princípio da consunção
, requerendo a reforma da sentença para adequar a reprimenda “à realidade fática e em observância ao princípio da presunção de inocência”. De forma subsidiária, postula a
revisão da dosimetria da pena
, com a fixação de sanções mais brandas.

Dheyton Nunes dos Santos Souza
e Daniel Junio dos Santos Barbosa
não recorreram da sentença (ID

256928222 e ID 256928222).

As
contrarrazões
oferecidas pelo douto

Promotor de Justiça
e pelas
Defesas

são pelo

desprovimento

dos recursos opostos pelas partes
ex adversas

(ID
256928230, 256928259, 256928260 e 270606896).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo
João Augusto Veras Gadelha
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
e pelo
provimento
do recurso
ministerial
, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 27851984):

“Apelação Criminal:
“Operação Reditus”
– Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para tal finalidade.
– I – Do Recurso Defensivo
.
a)
Requestada absolvição do delito de associação para o narcotráfico (art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06) em prol de
Luiz Tiago de Souza Filho
– Sustentada anemia probatória – Prevalência do princípio do
in dubio pro reo
. –
Inconcessibilidade
– Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas - Conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente a imprimir certeza acerca dos seus envolvimentos nos delitos lhes imputados, isso em decorrência, primordialmente, das interceptações realizadas no feito - Extrai-se das conversas interceptadas (Relatório de Análise 031/2019), à margem de dúvida, que Luiz Tiago de Souza Filho se associou com o acusado
Weslen
, vulgo “
Todynho
”, uns dos líderes, lideranças do “Comando Vermelho”, além de ser integrante da aludida ORCRIM.
b)
Pleito subsidiário pela redução da pena imposta em favor do apelante
Luiz Tiago
. –
Inviabilidade
– A respeito da pena aplicada, reputo que o julgador de piso fundamentou de forma idônea a desfavorabilidade dos vetores judiciais, sem incorrer em
bis in idem
ou qualquer outro vício. A idoneidade da fundamentação lançada foi explicitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões ao recurso de apelação.
II - Do Recurso Ministerial: a)
Súplica pela condenação dos apelados
Dheyton Nunes
,
Luiz Tiago
,
Jean Senger
e
Edeilson
pelo cometimento do delito de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) – Requerida condenação dos apelados
Luiz Tiago
e
Edeilson
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) – Almejada condenação do apelado
Edeilson
pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06). –
Admissibilidade
- Materialidade e autoria devidamente comprovadas. – A prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa restaram assaz comprovadas, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pelas informações extraídas das interceptações realizadas, assim como pela demais provas coligidas nos autos durante a
persecutio criminis
-
O parecer é pelo desprovimento do apelo defensivo e, provimento do recurso ministerial”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que a organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CV/MT” teve origem no Estado do Rio de Janeiro, sendo o seu modelo posteriormente reproduzido em diversos Estados da Federação, inclusive em Mato Grosso, sem, contudo, manter vínculo orgânico com a facção originária.

No território mato-grossense, o início das atividades remonta à década de 1990, quando a facção passou a se estruturar no interior das penitenciárias da Capital (Cuiabá/MT), expandindo-se gradativamente para outras cidades, processo intensificado com o avanço dos meios de comunicação.

Apurou-se que, em Rondonópolis/MT, em razão de sua localização estratégica na rota do tráfico de drogas, a facção se consolidou de forma célere, alcançando expressivo crescimento e, atualmente, exercendo monopólio sobre o comércio ilícito de entorpecentes naquela região e em municípios circunvizinhos. A partir desse domínio territorial, os integrantes passaram a impor regras internas destinadas à arrecadação de recursos e ao fortalecimento da estrutura criminosa.

Entre as práticas identificadas, destacam-se: a cobrança de mensalidades dos membros (R$ 20,00 para presos e R$ 100,00 para integrantes em liberdade – denominada caixinha); a exigência de taxa de abertura e manutenção dos pontos de venda de drogas (biqueiras/lojinhas); a precificação padronizada dos entorpecentes; e a cobrança de contribuições de segurança de residências e comércios. Todo o numerário arrecadado era revertido em favor da facção, custeando armamentos, logística e outros benefícios concedidos aos integrantes, inclusive no contexto intramuros.

A organização criminosa passou a controlar o comércio local de entorpecentes, implementando um sistema próprio de normas e arrecadação financeira, mediante cobrança de mensalidades, taxas para a operação de pontos de venda e valores exigidos de comerciantes a título de “segurança”. Todos os recursos arrecadados eram revertidos para o fortalecimento da facção.

Nessa estrutura institucionalizada, foram identificadas as seguintes funções e cargos: “Voz” (liderança máxima, com poder de decisão final), “Conselho” (núcleo deliberativo e disciplinar), “Disciplina” (responsável pela coerção e aplicação das normas), “Espelho” (substitutos imediatos e observadores internos), “Tesoureiro” (controle financeiro), “Cadastro” (registro e monitoramento dos membros), “Gerente” (logística do tráfico), “Padrinho” (responsável pelo ingresso de novos integrantes), “Afilhado” (recém-integrado à facção) e “Companheiro” (colaborador externo).

Além disso, no período compreendido entre data inicial não até dezembro de 2019, na cidade de Rondonópolis/MT e região, e no bojo da Operação Reditus, instaurada a partir do Inquérito Policial nº 434/2018, restou apurado que diversos investigados (mais de 60) integravam pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, dentre eles, os réus
Daniel Junio dos Santos Barbosa, Dbeyton Nunes dos Santos Souza, Jean Senger, Luiz Tiago de Souza Filho e Edeilson Santos dos Reis
, que, agindo em unidade de desígnios, associaram-se com o fim de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática reiterada de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, crimes patrimoniais e até homicídios (ID 256928168).

Após regular trâmite processual, o Juízo singular recebeu parcialmente a denúncia e condenou os réus conforme o relatório.

É o relato do necessário.

Passo à análise dos recursos.

1.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O
Parquet
requereu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, e apenas ao final do pedido, no dispositivo, pretendeu a condenação de
Daniel Junio dos Santos Barbosa,

no entanto, tal
pedido não possui interesse recursal
já que ele

foi denunciado apenas de pelo crime de Organização Criminosa e assim condenado, sem que houvesse interposição de recurso por sua parte.

A
materialidade
delitiva restou suficientemente demonstrada por meio de documentos oficiais, tais como o relatório de análise de interceptações telefônicas n. 031/2019 (ID 256927196), boletins de ocorrência (ID 256928152) peças do inquérito policial (ID 256927197 e seguintes).

Na fase policial,
Edenilson
permaneceu em silêncio (ID 256928152 - Pág. 411). Em juízo, todos os réus negaram a autoria delitiva, com exceção de
Luiz Tiago e Edenilson
que colaboraram com alguns questionamentos (ID 256928158 - Pág. 109 e ID 256928173 e ID 206212482 – autos originais).

Em linhas gerais, tais documentos demonstram que
Dheyton Nunes dos Santos,
conhecido pelos apelidos de
“Veguinho”
ou
“Neguinho”
, desempenhava papel no
Comando Vermelho
,
atuando como responsável pela disciplina interna do grupo. A ele incumbia não apenas a função de zelar pelo cumprimento das regras impostas pela facção, mas também a de determinar a aplicação de castigos àqueles que, porventura, descumprissem ordens ou deixassem de adimplir as chamadas “taxas” arrecadadas pela ORCRIM.

Além da função disciplinar,
Dheyton
assumiu a
administração financeira
da facção, gerindo os valores provenientes das contribuições denominadas “caixinhas” e “camisas”, bem como acompanhando a contabilidade dos lucros advindos da mercancia ilícita de entorpecentes. Essa atribuição revelou sua posição de comando e confiança dentro da organização.

As interceptações telefônicas juntadas à investigação demonstraram que embora encarcerado,
Dheyton
mantinha comunicação constante com seus comparsas, em especial com
Mateus da Silva
, conhecido como
“Matheuzinho”
, a quem repassava ordens diretas. Em uma das ligações, determinou que o referido integrante realizasse a cobrança das “taxas” de membros inadimplentes, autorizando, inclusive, a aplicação de castigos caso persistisse o descumprimento. Noutra ocasião, restou registrado diálogo em que ambos acertaram a retomada de um ponto de venda de drogas recentemente fechado, incumbindo
Mateus
da gerência do local, com o apoio de
Monique Francielli de Araújo
, sob o aval de
Dheyton
(ID 256928168 - Pág. 102 e ss., ID 256928154 - Pág. 10 e ss.).

Edeilson Santos dos Reis:

conhecido como
“Galego”
, também integrava de forma estável e permanente a facção criminosa, ocupando a função de
“
camisa
”
ou
“
companheiro
”
. Nessa condição, prestava colaboração financeira à organização, buscando
status e proteção
dentro da estrutura faccionada, ao mesmo tempo em que se associava a outros integrantes, em especial a
Weslen Henrique
, o
“Todynho/Mago”
, para a prática reiterada do tráfico ilícito de entorpecentes.

Verificou-se, a partir das interceptações telefônicas, que o
Edenilson
, valendo-se de sua condição de integrante da ORCRIM, estabeleceu contato com
Weslen Henrique
,
então gerente do tráfico de drogas na cidade de Pedra Preta/MT, utilizando-se do terminal telefônico de
Luiz Tiago.
O objetivo era solicitar a ativação de uma “lojinha” destinada à venda de drogas naquele município.

Pouco tempo depois, em nova ligação,
Edeilson

voltou a conversar com
Weslen,
desta vez para
negociar a aquisição de entorpecentes
que seriam revendidos no ponto de comércio ilícito recém-ativado. O próprio
Edenilson
declarou que a decisão de abrir a sua própria “boca de fumo” decorreu de desentendimentos anteriores com terceiros, passando, a partir de então, a administrar diretamente a venda e guarda da droga (ID 256928168 - Pág. 120 e seguintes).

Jean Senger:
conhecido como
“Kandke”
ou
“Karnikare”
, mantinha vínculo direto com a organização criminosa, na condição de
“camisa”
ou
“companheiro”
. Nessa qualidade, contribuía financeiramente para a facção, obtendo, em contrapartida,
status
e proteção
decorrentes da sua filiação ao grupo criminoso.

As interceptações telefônicas colacionadas ao caderno investigatório reforçam essa vinculação. Em uma das conversas monitoradas,
Jean
procurou intervir em um
conflito envolvendo terceiros
, solicitando ao integrante da ORCRIM
Maurício Gonçalves
, conhecido como
“Retinha”
, a resolução da questão. Na oportunidade, foi-lhe informado que o episódio já havia sido encaminhado ao “disciplina” responsável pelo bairro em que residia a suposta infratora, o que denota o reconhecimento, dentro da lógica organizacional, da necessidade de submissão ao juízo interno da facção.

Nas conversas, consta, ainda, que
Jean
se identificou utilizando expressões características do linguajar interno do grupo — como “irmão” e “família” —, termos empregados entre faccionados para demonstrar pertencimento e fraternidade dentro da estrutura criminosa. Esse detalhe, aliado ao seu papel ativo na busca de solução para conflitos, revela que não se tratava de mero simpatizante, mas de efetivo integrante da ORCRIM (ID 256928168 - Pág. 110 e seguintes).

Luiz Tiago de Souza Filho
: vulgo “
Bainho
” ou “
Luizinho
” integrava pessoalmente a facção, exercendo a função de “camisa” ou “companheiro”, participando mediante colaboração financeira, a fim de obter
status
e proteção, além de manter vínculo estável e permanente com outros integrantes, em especial com
Weslen Henrique,
com quem reiteradamente praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.

As interceptações telefônicas revelaram que em diálogo datado de 7.10.2018 (áudio 27888222.WAV – 17h29min43s),
Luiz Tiago
entrou em contato com
Weslen Henrique
, a pedido de
Rondon

(padrinho de facção de
Weslen
), a fim de tratar da distribuição de drogas no município de Pedra Preta/MT. Noutra ligação,
Luiz Tiago
e
Weslen
negociaram a abertura de um ponto de venda de drogas naquela cidade para o corréu
Edeilson Santos dos Reis,
vulgo
Galego
, também integrante da organização (ID 256928168 e ss.).

Posteriormente, em novas conversas interceptadas,
Weslen Henrique
determinou ao integrante identificado como

Cabuloso
que entregasse a
Luiz Tiago
o dinheiro obtido com a venda de entorpecentes, bem como que retirasse uma nova porção de droga. No dia seguinte,
Weslen
confirmou com
Cabuloso
o cumprimento da ordem, ocasião em que este informou ter deixado o numerário com
Luiz Tiago
e recebido outra quantidade de droga, conforme combinado.

Mesmo após a prisão de
Weslen Henrique,
em maio de 2019, a associação criminosa permaneceu ativa, sendo intermediada por
Pabla Melo Klaus
, em cuja residência foram apreendidas anotações contendo referência expressa ao nome de
Luiz Tiago
, bem como menção às quantidades de drogas por ele movimentadas (ID 256927196 - Pág. 54 e seguintes).

1.1.

Tráfico de Drogas
-
Edeilson Santos dos Reis e Luiz Tiago de Souza Filho

Durante as investigações realizadas, no bojo do IP 434/2018, foram identificados
mais de 60 investigados
, resultando no oferecimento de
11 denúncias distintas
.

Nos presentes autos, contudo,
não
houve apreensão de qualquer substância entorpecente em poder seja dos réus ou dos corréus durante as diligências realizadas nestes autos - circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, enfraquece significativamente a pretensão condenatória.

Não foge aos meus olhos que embora a jurisprudência admita, em hipóteses excepcionais, a responsabilização penal pelo delito de tráfico de drogas mesmo na ausência de apreensão direta da substância, tal possibilidade exige prova consistente de atuação coordenada entre indivíduos que exerçam funções típicas da narcotraficância — como a negociação, o transporte ou o armazenamento do entorpecente.

De fato,
in casu
, os diálogos interceptados por meio de escutas telefônicas, especialmente quando considerados no contexto de atuação de organização criminosa, sugerem indícios de eventual envolvimento do réu com atividades ilícitas, inclusive relacionadas ao tráfico de drogas.
Todavia,
a
prova indiciária
,
isoladamente,
não é suficiente para suprir a ausência de materialidade, sendo imprescindível, para a configuração do delito de tráfico de drogas, a
demonstração concreta da existência da substância entorpecente
, o que não se verifica na hipótese.

A interceptação telefônica, embora relevante como instrumento de investigação, não possui eficácia probatória autônoma para embasar uma condenação, sobretudo quando desacompanhada de elementos complementares, como apreensões, laudos periciais ou testemunhos que corroborem as alegações da acusação.

Adotar entendimento diverso implicaria violação ao princípio da segurança jurídica e representaria perigoso precedente, ao admitir condenações fundadas em meras conjecturas ou presunções, em afronta às garantias fundamentais do processo penal, especialmente ao devido processo legal e à presunção de inocência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a ausência de apreensão da droga compromete a subsunção ao tipo penal do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, sobretudo quando inexiste prova robusta de que os interlocutores efetivamente integravam um esquema estruturado de distribuição de entorpecentes, por exemplo.

Diante da inexistência de apreensão da substância ilícita e da insuficiência dos demais elementos probatórios para demonstrar,
de forma inequívoca
, a prática do tráfico, impõe-se a manutenção da absolvição quanto ao referido delito, em respeito ao axioma
in dubio pro reo
e às garantias constitucionais do processo penal.

A lição é reiteradamente endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
1. "É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas" ( REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 2. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas em mensagens telefônicas sobre a negociação da droga e anotações referentes à sua distribuição, ainda que corroboradas por depoimento de policiais afirmando ser a residência do acusado conhecida como boca de fumo, deve ser o agravante absolvido por ausência de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes. 3. Provimento do agravo regimental. Absolvição do réu em relação à imputação prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 (art. 386, VII , do CPP)”. (STJ - AgRg no REsp: 1948410 TO 2021/0214187-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

“(...) 2. Em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte Superior reiterou o posicionamento pela impossibilidade de condenação, pelo crime do art . 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando não há apreensão de droga, ainda que sejam mencionadas outras provas a indicar a dedicação do acusado à venda de entorpecentes. Na oportunidade, concluiu-se que, "embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam 'drogas' a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art . 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados" (HC n. 686 .312/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 19/4/2023) . 3. Agravo regimental não provido (...)”. (STJ - AgRg no HC: 835970 ES 2023/0230420-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024).

Logo, a prolação de sentença condenatória desacompanhada de provas materiais não apenas contraria o devido processo legal, como também compromete a credibilidade do sistema de justiça penal, ao admitir que decisões de tamanha gravidade se sustentem unicamente em hipóteses ou suposições.

Por tais razões,
mantenho a absolvição
dos réus
Edeilson Santos dos Reis
e
Luiz Tiago de Souza Filho
pelo crime de Tráfico de Drogas.

1.2
.

Organização Criminosa -
Dheyton Nunes dos Santos

e

Luiz Tiago de Souza Filho –
Princípio da Consunção

O Ministério Público sustenta a
inaplicabilidade do princípio da consunção
entre os delitos previstos no
art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
(associação para o tráfico) e no
art. 2º da Lei nº 12.850/2013
(organização criminosa), em relação aos réus
-

Dheyton Nunes dos Santos

e

Luiz Tiago de Souza Filho.

Rememorando os papéis dos réus na ORCRIM:
Dheyton Nunes dos Santos
destacava-se tanto pela
responsabilidade disciplinar
quanto pela
administração financeira
da organização. No aspecto disciplinar, cabia-lhe garantir o cumprimento das regras internas impostas pela facção, determinando a aplicação de castigos contra os integrantes que descumprissem ordens ou deixassem de quitar as contribuições obrigatórias conhecidas como “taxas”. Essa posição lhe conferia autoridade sobre os demais membros e reforçava sua condição de agente de confiança dentro da hierarquia criminosa.

Paralelamente,
Dheyton
assumia a
gestão dos recursos financeiros da ORCRIM
, administrando valores arrecadados a título de “caixinhas” e “camisas”, bem como controlando a contabilidade dos lucros obtidos com a mercancia de drogas. O relevo de sua atuação se evidencia no fato de que tais atividades continuaram a ser desempenhadas mesmo após seu recolhimento à Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis/MT, denotando a sua capacidade de manter influência e comando à distância.

Embora encarcerado,
Dheyton
mantinha constante comunicação com seus comparsas, especialmente com
Mateus da Silva,
a quem transmitia ordens diretas. Em uma das conversas, determinou a cobrança de “taxas” em atraso, autorizando expressamente a imposição de sanções contra os devedores. Em outro diálogo, discutiu com
Mateus
a
retomada de um ponto de venda de entorpecentes,
recém-desativado, delegando-lhe a gerência do local, sob o apoio de
Monique Francielli de Araújo
e com o aval pessoal de
Dheyton.
Sua atuação não apenas evidenciava a
posição de comando e confiança
conquistada dentro da facção, mas também revelava a capacidade de
exercer liderança efetiva mesmo em ambiente prisional
, articulando atividades típicas de disciplina, finanças e expansão territorial do tráfico ilícito.

Luiz Tiago de Souza Filho
: desempenhava o papel de “camisa” ou “companheiro”, contribuindo financeiramente com a organização, assegurando prestígio e proteção no meio criminoso, ao mesmo tempo em que mantinha
vínculo estável e permanente
com outros membros da facção, em especial com
Weslen Henrique,
com quem reiteradamente se associava para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

As interceptações telefônicas revelaram a sua participação no núcleo criminoso. Em diálogo de 7.10.2018,
Luiz Tiago
contatou
Weslen Henrique
, a pedido de
Rondon
– padrinho de facção de
Weslen
–, para tratar da
distribuição de drogas em Pedra Preta/MT
. Em outra ligação, ambos negociaram a abertura de um
ponto de venda de entorpecentes
no município, destinado ao corréu
Edeilson Santos dos Reis
.

Também se evidenciou que
Luiz Tiago
servia como
elo de confiança na movimentação financeira e logística da facção
. Em determinada ocasião,
Weslen
ordenou a
Cabuloso
que entregasse a
Luiz Tiago
o dinheiro obtido com a venda de drogas e, simultaneamente, recebesse uma nova remessa de entorpecentes. No dia seguinte, o próprio
Weslen
confirmou o cumprimento da ordem, sendo informado que o numerário havia sido deixado com
Luiz Tiago,
o qual entregou a droga na forma combinada.

Mesmo após a prisão de
Weslen Henrique,
em maio de 2019, a estrutura criminosa permaneceu em funcionamento, com a intermediação de
Pabla Melo Klaus.
Na residência desta, foram apreendidas
anotações manuscritas que mencionavam expressamente o nome de
Luiz Tiago
, bem como a quantidade de drogas por ele movimentadas, reforçando seu papel no esquema de distribuição e sua ligação direta com a contabilidade da facção. Logo, a atuação de
Luiz Tiago
extrapolava a mera adesão simbólica à facção, revelando-se como
agente operativo e de confiança
, responsável por intermediar transações financeiras, organizar a distribuição de drogas e assegurar a continuidade das atividades da ORCRIM, inclusive diante da prisão de lideranças.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a configuração do delito de Organização Criminosa, mas concluiu que, em observância ao princípio da consunção, este teria sido absorvido pelo crime de Associação para o Tráfico de Drogas, por reputar este último mais gravoso. Desta forma, condenou os réus apenas pelo delito previsto no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, a fim de evitar o indesejável
bis in idem,
com exceção do corréu
Daniel
acusado apenas do crime de Organização Criminosa.

Pois bem.

O princípio da vedação ao
bis in idem
impede que o réu seja duplamente sancionado pelo mesmo fato. Contudo, é plenamente possível o concurso entre os crimes de Associação para o Tráfico e de Organização Criminosa, desde que demonstrados
desígnios autônomos
.
Para tanto, exige-se que o agente, de um lado, associe-se a outrem para a prática reiterada dos crimes que integre, promova, constitua ou financie organização estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, voltada à obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima seja superior a quatro anos ou de caráter transnacional.

Ilustrando o assunto:

“Não se constata
bis in idem
na condenação do recorrente como incurso nas sanções dos artigos 2º,
caput
, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013 e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tratando-se de circunstâncias diversas que levaram as instâncias ordinárias a concluírem pela sua participação na associação para o tráfico de drogas e na organização criminosa - a qual, segundo consta, tem ligações com facção criminosa” (STJ - Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.969.578/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 29 de maio de 2023; data da publicação: 2 de junho de 2023).

Na prática, distinguir as condutas previstas nos arts. 35 da Lei n. 11.343/2006 e 2º da Lei n. 12.850/2013 nem sempre é simples. Imagine-se que o indivíduo “A” se associe ao indivíduo “B” exclusivamente para comercializar drogas. Paralelamente, o mesmo “A” também integre uma organização criminosa chefiada pelo indivíduo “C”, composta ainda por “D” e “E”, voltada à prática de crimes de roubo. Nesse cenário, não haveria identidade fática entre as condutas, legitimando a responsabilização do agente por ambos os delitos, já que cada vínculo teria finalidade própria e distinta.

Diversa, contudo, é a situação dos presentes autos. Aqui, a associação para o Narcotráfico encontra-se absorvida pela Organização Criminosa. Isso, porque, o Narcotráfico, embora ocupe um lugar de destaque, constitui apenas uma das várias atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo, que igualmente se dedica à prática de homicídios, extorsões, lavagem de capitais e outras infrações graves.

Em outras palavras, os vínculos subjetivos entre os réus, no que diz respeito à finalidade de disseminação ilícita de narcotráficos, não se apresentam de forma autônoma ou isolada, mas inseridos no contexto de organização criminosa que também se dedica à prática de infrações penais de diferentes espécies. Logo, a associação para o tráfico constitui um crime-meio para o cometimento do crime-fim, que é o de organização criminosa.

Tem-se, portanto, um típico caso de excesso acusatório (
overcharging
), pois uma mesma conduta redundou na imputação de dois tipos penais. Exceção feita ao corréu
Daniel
acusado apenas do crime do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (ID 256928168 - Pág. 128).

Esse entendimento é reforçado pelo próprio discurso ministerial em diversas ações, nas quais se ressalta que o Comando Vermelho não admite a prática do tráfico de drogas sem seu aval, punindo severamente eventuais desvios. Essa lógica demonstra que as supostas “associações para o tráfico” ocorrem sempre no âmbito e no interesse da facção, não configurando, portanto, um vínculo autônomo.

Assim, embora correta a preocupação do Magistrado sentenciante em evitar o
bis in idem,
a solução adotada – condenar
Dheyton
e
Luiz Tiago
apenas por associação para o tráfico e absolver quanto à organização criminosa – contraria o verdadeiro alcance do princípio da consunção. O critério não é a maior gravidade abstrata, mas a maior abrangência típica.

Diga-se de passagem que, conquanto a pena máxima cominada ao crime de associação para o tráfico (10 anos de reclusão) seja realmente maior que a reprimenda máxima cominada ao delito de organização criminosa (8 anos de reclusão), ambos partem de uma sanção mínima comum (3 anos de reclusão); além disso, diferentemente do delito capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, o crime tipificado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, quando direcionado à prática de delito hediondo ou equiparado – como o tráfico de drogas –, constitui, em si mesmo, um crime hediondo, nos termos do art. 1º, inciso V, da Lei n. 8.072/1990, de modo que há, no mínimo, uma certa nebulosidade no que diz respeito à classificação deste ou

aquele delito como “o mais grave”.

Portanto, diante da realidade fática dos autos, o delito do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 deve prevalecer, por abarcar em sua estrutura todas as elementares da associação para o tráfico, e não o inverso. Integrar uma organização criminosa que se dedica não só ao tráfico, mas também a outros crimes de grande gravidade, é conduta manifestamente mais reprovável.

Em suma:
o crime de organização criminosa absorve, no caso em apreço, o de associação para o tráfico, impondo-se a responsabilização dos acusados pelo art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013
.

Resta verificar, portanto, se o acervo probatório autoriza a condenação dos réus pelo delito de organização criminosa.

Interrogado em Juízo,
Luiz Tiago
aduziu que teria saído da cadeia “
devendo para pessoas que vendiam drogas, dívida esta oriunda de um empréstimo, por isso fazia favor para eles, mas afirmou que não chegou a traficar, somente agia repassando dinheiro do grupo de uma pessoa para outra quando eles mandavam
”, enquanto
Dheyton
optou por permanecer em silêncio (ID 256928173).

Não foram inquiridas testemunhas.

Observo que as comunicações telefônicas interceptadas, com a devida autorização judicial, evidenciaram que os réus
Dheyton
e
Luiz Tiago
integravam a ORCRIM bem como estavam envolvidos nas atividades de narcotráfico da facção.

A sentença contém transcrições de parte dessas comunicações (ID 256928173), que serão aqui dispensadas em nome da brevidade e a fim de evitar tautologia.

Nota-se que os diálogos destacados na decisão demonstram negociações relacionadas ao comércio espúrio de substâncias entorpecentes no âmbito da organização criminosa, por parte de por parte de
Dheyton
e

Luiz Tiago

os quais, ainda que lançando mão de linguagem cifrada, deixaram transparecer que as tratativas tinham como pano de fundo a manutenção e expansão do tráfico de drogas dentro da estrutura da facção criminosa, evidenciando que ambos, em níveis distintos de hierarquia,
assumiam funções indispensáveis à engrenagem da organização
– o primeiro como dirigente disciplinar e administrador financeiro, e o segundo como agente de confiança na logística e movimentação de valores.

Convém pontuar que malgrado obtidas ainda no curso do inquérito policial, as conversas interceptadas não constituem meros elementos informativos indiciários, mas verdadeiros e idôneos elementos de prova, de natureza cautelar e não repetível, servindo para sustentar a condenação dos acusados, em conformidade com o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, veja-se a orientação da Corte Superior:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. O Juiz sentenciante salientou que houve prévia decisão judicial autorizando o monitoramento das comunicações telefônicas e telemáticas do paciente, com o destaque de que, no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n. 2013.0001401-6 juntado aos autos, constam e-mails encaminhados pela empresa BlackBerry confirmando o recebimento das ordens judiciais e informando as datas correspondentes. O teor de tais e-mails, tal como bem asseverou o Magistrado, supre a necessidade visualizada pela defesa de juntada aos autos dos correlatos ofícios, para fins de conferir ou controlar o prazo legal dos monitoramentos. II. Pelos documentos constantes dos autos, não é possível reconhecer nenhum período de interceptação telefônica sem autorização judicial; ao contrário, é possível constatar que as interceptações só tiveram início após a autorização judicial. III. Embora a defesa do paciente tenha tido acesso integral à prova referente ao monitoramento telefônico e de dados, não apontou ou demonstrou, concretamente, a existência de qualquer período de interceptação que eventualmente estivesse a descoberto da respectiva decisão judicial de autorização. De igual modo, não comprovou que a condenação do paciente haja sido eventualmente lastreada em interceptação realizada sem a devida autorização judicial. IV. Eventual existência de vício ou de nulidade existente em processo diverso do que é objeto deste
writ
, sem demonstração concreta da existência de qualquer consequência quanto aos fatos narrados na denúncia, não implica nulidade da prova do presente feito. V. O legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em elementos de informação produzidos no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do CPP. VI. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo. Ficam ressalvadas, no entanto, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
As interceptações telefônicas enquadram-se na exceção legal que autoriza o juiz a condenar com base em elementos informativos colhidos na investigação.
VII.
Na hipótese dos autos, existiu o contraditório diferido, também chamado de postergado, único possível de ser realizado quando se trata de interceptação telefônica. Com efeito, o exercício do contraditório sobre os elementos de informação obtidos em razão de interceptação telefônica judicialmente autorizada é diferido para a ação penal porventura deflagrada, já que a sua natureza não é compatível com o prévio conhecimento do agente que é alvo da medida
. VIII. A defesa teve condições de conhecer o conteúdo das interceptações telefônicas que deram lastro à condenação - e sobre ele se manifestar -, antes mesmo da apresentação das alegações finais, a afastar, por conseguinte, qualquer alegação de nulidade por afronta ao princípio do contraditório. Vale dizer, embora a condenação do paciente haja sido lastreada em elementos de informação obtidos por meio das interceptações telefônicas autorizadas no curso do inquérito policial, não há dúvidas de que o conteúdo das interceptações foi anexado aos autos e, portanto, disponibilizado às partes para que, querendo, pudesse impugná-lo e sobre ele exercer o contraditório. IX. Ordem denegada” (STJ,
Habeas Corpus
n. 408.756/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 15 de fevereiro de 2022; data da publicação: 24 de fevereiro de 2022). Destaquei.

Nesse contexto, as frágeis e inverossímeis negativas de autoria sustentadas pelo réu
Dheyton
não se presta a infirmar o robusto acervo probatório produzido contra eles e contra os demais, sem perder de vista que o réu
Luiz Tiago
confessou parcialmente as suas atividades na ORCRIM, afirmando que repassava valores para os integrantes da facção, em razão de uma suposta dívida, a considerar que a sua atuação era justamente a de contribuir financeiramente com o grupo criminoso.

Logo, a sentença merece parcial retificação, tão somente para que
Dheyton
e
Luiz Tiago
sejam condenados pelo delito de Organização Criminosa, tipificado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, ficando absorvido, por esse crime, o de Associação para o Tráfico, capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

1.3. Da condenação de Jean Senger e Edeilson Santos dos Reis pelo crime de Organização Criminosa, e Edenilson, pelo crime de Associação Criminosa

Em relação a
Jean Senger
, imputou-se-lhe apenas a prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, consistente na integração em organização criminosa.

Embora louváveis as alegações ministeriais constantes do ID 256928228, não há nos autos dados objetivamente levantados capazes de esclarecer, de forma segura, a conduta imputada ao referido réu. Observa-se que inexiste qualquer registro ou relato formal que corrobore a tese acusatória de que
Jean Senger
efetivamente integrava a facção criminosa investigada. Nem as diligências realizadas, tampouco os testemunhos colhidos, foram capazes de confirmar a existência de vínculo estável e permanente entre o réu e a organização criminosa.

Durante o interrogatório judicial,
Jean
negou a prática delitiva, declarou não conhecer os demais acusados e afirmou que, no período compreendido entre janeiro de 2018 e novembro de 2019 — marco temporal das investigações —, encontrava-se recolhido no sistema prisional do município de Sinop/MT.

A denúncia aponta que
Jean
exerceria a função de “camisa” ou “companheiro” no seio da facção, participando com colaboração financeira, em troca de status e proteção, de acordo com as interceptações telefônicas, segundo as quais
Jean
teria solicitado ao corréu
Maurício Gonçalves,
vulgo “
Tetinha
”, a “resolução de um conflito”, recebendo a resposta de que o caso já havia sido encaminhado ao “disciplina do bairro” (ID 256927196, pág. 52 e seguintes).

Todavia,
a prova judicializada não mostrou suficientemente apta para sustentar a acusação. O único elemento incriminatório relevante consiste na mencionada interceptação telefônica, em que o réu
Jean
faz uso de expressões como “irmão” e “família”, e solicita intercessão em favor de uma mulher agredida com golpes de capacete. Tal conduta, contudo, não revela adesão consciente, voluntária e permanente à estrutura da organização criminosa, mas, ao contrário, indica um pedido pontual de auxílio em uma situação específica.

Quanto a
Edeilson Santos dos Reis
,
foi-lhe atribuída a prática dos crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas. Segundo a denúncia,
Edenilson
na condição de membro da facção, teria contatado
Weslen Henrique
(vulgo “Todynho” ou “Mago”), gerente do tráfico em Pedra Preta/MT, utilizando o terminal do corréu
Luiz Tiago
(“Luizinho”), para solicitar a ativação de uma “lojinha” destinada à venda de drogas naquela localidade. Consta, ainda, que pretendia negociar a aquisição de entorpecentes para revenda, abrindo ponto próprio em razão de desentendimentos anteriores com terceiros.

Em juízo,
Edeilson
admitiu conhecer os corréus e ter mantido contato com
Weslen
para, de fato, abrir uma lojinha
,
mas afirmou não ter chegado a traficar, sustentando que apenas cogitou ingressar na atividade em razão de dificuldades financeiras. Alegou que a transação não se concretizou por falta de recursos para adquirir drogas e que, posteriormente, após vender seu veículo, desistiu da ideia (ID 256928158 – pág. 109/256928173).

Da análise do conjunto probatório, infere-se que, embora as conversas interceptadas revelem a intenção de
Edenilson
em abrir uma “lojinha” para comercializar drogas, tal propósito não ultrapassou o plano da cogitação ou, quando muito, da preparação, sem qualquer comprovação de atos executórios ou de efetiva inserção na estrutura da organização criminosa. Não houve apreensão de entorpecentes, tampouco se identificou pagamento de contribuições (“camisa” ou “caixinha”) à facção, nem a efetiva instalação ou funcionamento do referido ponto de venda, ou qualquer conversa que o ligasse a tais eventos, mas, tão somente, à ‘desentendimentos pretéritos com terceiros’, contexto do qual não restou devidamente esclarecido nos autos.

Assim, não obstante a existência de fortes indícios em relação a
Edenilson
, estes não se revelam suficientes para amparar um édito condenatório, porquanto, em matéria penal, a condenação exige prova robusta, segura e produzida sob o crivo do contraditório, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência. Subsistindo dúvida razoável quanto à integração estável e permanente do acusado em organização criminosa ou associação voltada ao tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao brocardo
in dubio pro reo.

Dessarte, evidencia-se que a narrativa ministerial não encontrou respaldo em elementos de prova firmes e produzidos sob o crivo do contraditório, para condenar os réus
J
ean Senger

e
Edeilson Santos dos Reis,

razão pela qual não se mostra apta a sustentar juízo condenatório. Com efeito, dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Nessa perspectiva, e em estrita observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), verifica-se que as evidências coligidas traduzem meras conjecturas e possibilidades acerca da participação dos apelados, sem alcançar a robustez probatória indispensável à condenação, impondo-se, por conseguinte, o afastamento da pretensão acusatória.

Sobre o tema, este Tribunal já se manifestou em idêntico sentido:

“(...) 4. Escorreita a sentença absolutório com fundamento no princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP), quando, a partir do conjunto probatório, não houver prova categórica da inexistência do fato ou que o apelante não tenha concorrido para o crime, mas sim dúvida quanto a sua ocorrência (...)”. (N.U 0002037-83.2008.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022).

2. RECURSO DEFENSIVO

Luiz Tiago de Souza Filho,
nas razões ID 266182798, visa a absolvição do crime de Associação ao Narcotráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006), por entender que não há prova suficiente para a condenação, visando, de forma alternativa, a reforma da sentença, para “que a pena seja adequada à realidade dos fatos e ao princípio da presunção de inocência, garantindo que Luiz Tiago de Souza Filho não seja penalizado sem a devida comprovação de sua culpabilidade”. Subsidiariamente, a revisitação da dosimetria da pena, “com a aplicação de penas mais brandas”.

Como já se destacou em itens anteriores, o entendimento correto ao caso, é que o crime de
Organização Criminosa
, por ser mais amplo, absorve o de Associação para o Tráfico.

Assim, à luz do princípio da consunção, o adequado é reconhecer que o delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 resta absorvido pelo crime de Organização Criminosa, devendo
Luiz Tiago
responder
exclusivamente pelo art. 2º,
caput,
da Lei n. 12.850/2013
, que melhor retrata a realidade fática delineada nos autos, porquanto comprovada a autoria e materialidade.

Diante disso, tendo sido afastada a condenação autônoma do apelante pelo crime de Associação para o Tráfico, em virtude da absorção desse delito pelo de Organização Criminosa,
esvazia-se o objeto do recurso interposto,
em que buscava exclusivamente sua absolvição em relação ao crime capitulado no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas.

3. DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

3.1.
CRIME:

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(ART. 2, DA LEI Nº. 12.850/2013) - PENA: RECLUSÃO DE 3 A 8 ANOS E MULTA

APELADO
:
DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, reputo desfavorável à acusada sua
culpabilidade
, pois não se trata de organização criminosa qualquer, mas de uma facção de notória periculosidade, envolvida em inúmeros delitos de acentuada gravidade, como homicídio, extorsão, tortura e tráfico de drogas; há condenações pretéritas aptas a serem consideradas como

maus antecedentes
, vez que, conforme consignado pelo Juiz, o réu possui três condenações anteriores transitadas em julgado, objetos das ações penais n. 2726-44.2015.811.0064, 1539-64.2016.811.0064 e 78-91.2015.811.0064, reunidas no bojo do PEP de n. 5890-17.2015.811.0064, sendo uma ação penal valorada nesta fase da pena e as demais na próxima fase da dosimetria, como agravante da reincidência.

Sobre a culpabilidade:

“(...) DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. POSSIBILIDADE. ACUSADO INTEGRANTE DA CONHECIDA FACÇÃO CRIMINOSA "PGC", TIDA COMO A MAIOR ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E SENDO RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS GRAVES. ADEMAIS, PROFISSIONALISMO VERIFICADO EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS ATRAVÉS DA PROVA PERICIAL . CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO PRESENTE CASO QUE EXTRAPOLAM OS TIPOS PENAIS IMPUTADOS. TODOS OS AUMENTOS PERPETRADOS NO PATAMAR PADRÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-SC - APR: 00181207020198240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0018120-70.2019.8.24 .0038, Relator.: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 20/05/2021, Quinta Câmara Criminal).

Ausentes elementos probatórios para aferir as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Diante desse cenário, utilizo a fração de 1/8 sobre o resultado da pena mínima e máxima cominada ao crime (Termo Médio), e estabeleço a pena basilar em
4 anos e 3 meses de reclusão e 97 dias-multa
.

Com relação à fração de aumento, confira-se:

“
O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do (...)”.
TJ-DF 0705987-98.2023 .8.07.0001 1846739, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/04/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024). Destaquei.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, ausentes atenuantes (o réu permaneceu em silêncio em juízo e possuía até dezembro de 2019 – data dos fatos – mais de 21 anos de idade, eis que nascido em 26.6.1995),
mas presente a agravante da reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), diante da existência de duas ações penais definitivas, aplico a fração de aumento de 1/6 e encontro a pena intermediária de
4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 113 dias-multa.
Sobre a fração de aumento:

“... a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado . Precedentes. (...)”. STJ - AgRg no AREsp: 2282442 SP 2023/0017131-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023).

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, ausentes causa de diminuição ou de aumento, torno a pena definitiva de
4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 113 dias-multa.

REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

O regime inicial será o
fechado,
por força do
quantum
de pena e da reincidência do réu, bem como em razão da valoração desfavorável de sua culpabilidade e de seus maus antecedentes (art. 33, §2º, “b” e §3º, do CP). Nesse sentido:

“I - Pela inteligência dos artigos 33, §§ 2 .º e 3.º, do Código Penal, a caracterização da reincidência, somada à existência de circunstância judicial desfavorável, obriga à fixação de regime prisional mais gravoso, ainda que a pena imposta seja inferior a quatro anos de reclusão. A Súmula 269 do STJ permite a fixação de regime menos gravoso ao reincidente apenas quando todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. II - Em atenção ao disposto pelo artigo 33, § 2 .º, b, do Código Penal, o reincidente, condenado a pena de reclusão superior a quatro anos, deve iniciar o cumprimento no regime fechado. III – Recursos desprovidos, com o parecer” (TJ-MS - Apelação Criminal: 0805891-50.2023 .8.12.0002 Dourados, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 27/05/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2024).

Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente porque o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis (CP, art. 44, I e § 3º).

3.2
. CRIME:

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(ART. 2, DA LEI Nº. 12.850/2013) - PENA: RECLUSÃO DE 3 A 8 ANOS E MULTA

APELADO
:
LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, reputo desfavorável à acusada sua
culpabilidade
, pois não se trata de organização criminosa qualquer, mas de uma facção de notória periculosidade, envolvida em inúmeros delitos de acentuada gravidade, como homicídio, extorsão, tortura e tráfico de drogas; há condenações pretéritas aptas a serem consideradas como

maus antecedentes
, pois conforme consignado pelo Juiz, o réu possui duas condenações anteriores transitadas em julgado, objetos das ações penais códigos de n. 43013 e 15200, oriundas da Comarca de Pedra Preta-MT, reunidas no bojo do PEP de n. 0000738-56.2011.811.0022, sendo uma delas valorada nesta fase da pena e a remanescente na próxima fase da dosimetria, como agravante da reincidência.

Sobre a culpabilidade:

“(...) DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. POSSIBILIDADE. ACUSADO INTEGRANTE DA CONHECIDA FACÇÃO CRIMINOSA "PGC", TIDA COMO A MAIOR ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E SENDO RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS GRAVES. ADEMAIS, PROFISSIONALISMO VERIFICADO EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS ATRAVÉS DA PROVA PERICIAL . CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO PRESENTE CASO QUE EXTRAPOLAM OS TIPOS PENAIS IMPUTADOS. TODOS OS AUMENTOS PERPETRADOS NO PATAMAR PADRÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. TJ-SC - APR: 00181207020198240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0018120-70.2019.8.24 .0038, Relator.: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 20/05/2021, Quinta Câmara Criminal).

Ausentes elementos probatórios para aferir as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Diante desse cenário, utilizo a fração de 1/8 sobre o resultado da pena mínima e máxima cominada ao crime (Termo Médio), e estabeleço a pena basilar em
4 anos e 3 meses de reclusão e 97 dias-multa
. Com relação à fração de aumento, confira-se:

“
O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador (...)
.”.(TJ-DF 0705987-98.2023 .8.07.0001 1846739, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/04/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024). Destaquei.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico,
presente a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP),
e a
agravante da reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), diante da existência de uma ação penal definitiva,
compenso-as integralmente
(Vide:
STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5)
, resultando na pena intermediária de
4 anos e 3 meses de reclusão e 97 dias-multa
.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, ausentes causa de diminuição ou de aumento, torno a pena definitiva de
4 anos e 3 meses de reclusão e 97 dias-multa
.

REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

O regime inicial será o
fechado,
por força do
quantum
de pena e da reincidência do réu, bem como em razão da valoração desfavorável de sua culpabilidade, de seus maus antecedentes (art. 33, §2º, “b” e §3º, do CP). Nesse sentido:

“I - Pela inteligência dos artigos 33, §§ 2 .º e 3.º, do Código Penal, a caracterização da reincidência, somada à existência de circunstância judicial desfavorável, obriga à fixação de regime prisional mais gravoso, ainda que a pena imposta seja inferior a quatro anos de reclusão. A Súmula 269 do STJ permite a fixação de regime menos gravoso ao reincidente apenas quando todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. II - Em atenção ao disposto pelo artigo 33, § 2 .º, b, do Código Penal, o reincidente, condenado a pena de reclusão superior a quatro anos, deve iniciar o cumprimento no regime fechado. III – Recursos desprovidos, com o parecer” TJ-MS - Apelação Criminal: 0805891-50.2023 .8.12.0002 Dourados, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 27/05/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2024).

Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente porque o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis (CP, art. 44, I e § 3º).

Fixo o valor unitário do dia-multa, em relação aos réus condenados, no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da hipossuficiência econômica dos acusados.

Contudo, condeno-os ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 804 do CPP, dado que a situação de miserabilidade dos réus não os isenta desse ônus sucumbencial, cabendo-lhe discutir, tão somente, a possibilidade de suspensão da obrigação, perante o Juízo da execução.

Concedo a todos o direito de recorrerem em liberdade, haja vista que as prisões preventivas foram revogadas na própria sentença, não havendo notícia nos autos de fatos supervenientes que justifiquem o restabelecimento da custódia cautelar.

Ressalta-se, ainda, que não se verifica qualquer irregularidade na fixação das reprimendas em patamares inferiores aos estabelecidos na sentença, mesmo em sede de recurso exclusivo da acusação, porquanto tal resultado decorre da ampla devolutividade da apelação e da possibilidade de
reformatio in mellius.

Com efeito, embora a pretensão ministerial visasse à condenação de
Luiz Tiago
e
Dheyton
pelo delito de Organização Criminosa em adição, e não em substituição ao crime de Associação para o Tráfico, bem como à condenação pelo crime de Tráfico de Drogas em relação a
Luiz Tiago
e
Edenilson;
a condenação de
Edenilson
e
Jean
pelo crime de Organização Criminosa; e a condenação de
Edenilson
pelo crime de Associação ao Narcotráfico, o recurso ministerial foi provido em parte, fazendo,
apenas,
com que o delito de Organização Criminosa absorvesse o de Associação para o Tráfico quanto a
Luiz Tiago
e
Dheyton.

Finalmente, tendo sido afastada a condenação autônoma dos acusados
Luiz Tiago
e
Dheyton
pelo crime de Associação para o Tráfico, em virtude da absorção desse delito pelo de Organização Criminosa, esvazia-se o objeto do recurso interposto por
Luiz
, que buscava exclusivamente sua absolvição em relação ao crime capitulado no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas, bem como a modificação da dosimetria da pena.

DISPOSITIVO
:

Isto posto,
conheço parcialmente
do recurso
ministerial
, e na parte conhecida, em
parcial consonância
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou parcial provimento
ao
recurso ministerial,
para condenar
Dheyton Nunes dos Santos

e
Luiz Tiago de Souza Filho
pelo crime de
Organização Criminosa
, previsto no art. 2º,
caput,
da Lei n. 12.850/2013, às penas fixadas no presente voto. Em contrapartida, afasto as condenações de
Dheyton Nunes dos Santos
e
Luiz Tiago de Souza Filho
pelo delito de
Associação para o Tráfico de Drogas
(art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), em razão de sua absorção.

Declaro, ainda,
prejudicado o recurso defensivo
interposto por
Luiz Tiago de Souza Filho
e reconheço a
ausência de interesse recursal
do Ministério Público quanto ao pedido de condenação de
Daniel Junio dos Santos Barbosa
, uma vez que este já foi condenado pelo único delito que lhe fora imputado na denúncia.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025